Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA CIVIL. SERVIÇOS DE PINTURA. EXECUÇÃO DO SERVIÇO. PERCENTUAL REALIZADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.000,00 em favor do autor/recorrido.
2. Na origem, o autor/recorrido alegou ter ajustado verbalmente com a ré/recorrente contrato de empreitada civil para realização de serviços de pintura, no valor total de R$ 25.000,00, os quais seriam pagos da seguinte forma: dez mil reais a cada quinzena de serviço e os cinco mil restantes na conclusão. Contudo, logo na primeira quinzena de serviço a ré/recorrente não honrou com o pagamento, transferindo somente R$ 1.000,00, ao autor/recorrido. Em razão do descumprimento contratual pela ré/recorrente, o autor/recorrido não deu continuidade ao serviço, razão pela qual pleiteou o pagamento do restante do valor referente à primeira quinzena (R$ 9.000,00).
3. Em suas razões recursais, a ré/ recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao fundamento de que o magistrado teria criado critério de pagamento não alegado na inicial. No mérito, alega erro na valoração das provas, argumentando que não foi pactuado o valor de R$ 10.000,00 para a primeira quinzena de serviço, que houve abandono da obra pelo autor/recorrido após curto período de execução, com realização ínfima dos serviços, o que afastaria o pagamento do valor total pleiteado. Requer, a reforma da sentença, subsidiariamente, a limitação da condenação ao valor proporcional ao serviço efetivamente prestado, bem como a concessão de efeito suspensivo. Ainda, postula o prequestionamento da matéria.
4. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 81983499).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de nulidade de sentença, e, no mérito, eventual inadimplemento de contrato de empreitada civil para serviços de pintura.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entabulada entre as partes é de natureza paritária, devendo ser apreciada à luz das normas do Código Civil. O contrato de empreitada civil, ainda que celebrado verbalmente, é válido e eficaz, nos termos do art. 107 do Código Civil, regendo-se, especificamente, pelos arts. 610 e seguintes do diploma civil.
7. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: A preliminar de nulidade de sentença fundada em julgamento extra petita não merece prosperar. A alegação de que a sentença haveria criado forma de pagamento diverso do alegado na inicial se confunde com a análise do mérito quanto à realização ou não do serviço de empreitada civil e nele será analisado. Preliminar rejeitada.
8. Mérito. É incontroverso que as partes ajustaram contrato verbal de empreitada civil para execução de serviços de pintura. As provas dos autos demonstram que a parte ré/recorrente não adimpliu a contraprestação devida pelos serviços realizados pelo autor/recorrido e sua equipe, circunstância que autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. Verifica-se da conversa por mensagens eletrônicas entre as partes, o reconhecimento expresso da ré/recorrente pelo atraso no pagamento: “parcela atrasada com eles” (ID 81983460).
9. A prova testemunhal reforça que o ajuste previa o pagamento do valor de R$ 10.000,00 referente à primeira quinzena de serviços, bem como que a interrupção do serviço decorreu do inadimplemento da ré/recorrente. Ademais, não há comprovação nos autos de eventual execução parcial inferior, tampouco demonstração objetiva, pela recorrente, da proporção do serviço supostamente não realizado, ônus que lhe incumbia (vídeos ID 81983485 e 81983486, e diário de obra ID 81983458).
10. Ainda, não prospera a alegação de má qualidade na execução dos serviços. Nas próprias conversas entre as partes, em nenhum momento a ré/recorrente mencinou sobre a qualidade do serviço, ao revés, assumiu o atraso no pagamento, o qual adiava, reiteradamente, as datas para a quitação (ID 81982248, 81983394, 81983398).
11. Diante desse cenário, configura-se o inadimplemento da obrigação pecuniária pela contratante, subsistindo o dever de pagamento aos serviços executados, sob pena de enriquecimento ilícito (art.884, CC).
12. Registra-se, por fim, que a matéria foi analisada de forma suficiente, com enfrentamento dos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles para fins de prequestionamento. .
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.